Tribunal: TJMT
Processo: 1030819-80.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030819-80.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS FERNANDO DE CANDIO AMARAL - CPF: 033.072.281-61 (ADVOGADO), OSMAR SLAWINSKI - CPF: 076.133.991-41 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), LUCAS FERNANDO DE CANDIO AMARAL - CPF: 033.072.281-61 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. INVIABILIDADE DE EXAME PROBATÓRIO APROFUNDADO NA VIA ELEITA. ENUNCIADO Nº 42 TCCR/TJMT.
ORDEM NÃO CONHECIDA
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente, preso preventivamente, desde 31/07/2024, sob acusação de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com prisão decretada para garantia da ordem pública e prevenção de reiteração criminosa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (I) se a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta e contemporânea; (II) se os fatos apresentados configuram reiteração indevida de pedido anterior; e (III) se é possível o exame de negativa de autoria na via estreita do
Habeas Corpus
.

III. Razões de decidir

3. As alegações da defesa coincidem com aquelas já apresentadas e analisadas no
Habeas Corpus
nº 1024561-54.2024.8.11.0000, sendo inadmissível a repetição sem elementos novos.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça considera incabível a análise aprofundada de fatos e provas na via do
Habeas Corpus
.

5. A questão referente à autoria delitiva, por demandar dilação probatória, não pode ser examinada em
Habeas Corpus
.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem de
Habeas Corpus
não conhecida, com extinção do feito sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:

“1. Reiteração de pedido em
Habeas Corpus
, sem demonstração de fatos novos, configura ofensa à estabilidade e segurança jurídica, inviabilizando nova análise. 2. A análise de tese de negativa de autoria delitiva é incompatível com a via do
Habeas Corpus
, que não admite dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 316; CF/1988, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC nº 166.535/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 2/8/2022; STF, HC 310.922/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/9/2015.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
OSMAR SLAWINSKI
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso preventivamente no dia 31/07/2024, sob a acusação de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico, com base em investigações do Inquérito Policial nº 181/2023 (PJe n. 1003221-67.2023.8.11.0007), que indicavam a possível participação do paciente em uma organização criminosa. A prisão preventiva foi decretada pela autoridade coatora com fundamento na garantia da ordem pública e para evitar a reiteração criminosa.

Em síntese, o impetrante alegou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) o paciente possui predicados pessoais favoráveis; b) a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e contemporânea, já que se baseiam em dados coletados de aparelhos telefônicos de terceiros, extraídos em abril de 2023, e a prisão ocorreu mais de um ano depois, em julho de 2024, o que viola o princípio da contemporaneidade; c) não há provas concretas de que o paciente estivesse envolvido com tráfico de drogas, no momento de sua prisão ou que representasse perigo atual à ordem pública.

Com isso, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida. Subsidiariamente, pleiteou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas à prisão.

Por fim, requereu que, no julgamento do presente
writ
, caso já tenha sido proferida sentença condenatória pela autoridade coatora e mantido o encarceramento do paciente, seja concedido a ele o direito de apelar em liberdade.

O pedido de liminar foi indeferido
(Id. 249257179)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(Id. 251832683).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo conhecimento parcial da impetração e, na parte conhecida pela denegação da ordem (Id. 252015671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

De proêmio, verifico que, as teses defensivas apresentadas pelo impetrante, requerendo a revogação da prisão preventiva do paciente por ausência de fundamentação concreta e contemporânea, pelo fato de possuir predicados pessoais favoráveis, bem como, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, são idênticas às apresentadas no
Habeas Corpus
nº 1024561-54.2024.8.11.0000, já tendo sido apreciadas por esta colenda Segunda Câmara Criminal.

No referido
Habeas Corpus
, de minha relatoria, indeferi a liminar vindicada, sendo requisitadas informações à Autoridade Coatora e, posteriormente, determinada vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.

No mérito, a decisão foi levada ao colegiado, a qual foi denegada por unanimidade.

Sobre o tema, é cediço que a mera repetição de pedido, sem demonstração de fatos novos que autorizem nova análise de ilegalidade apontada, configura reiteração indevida, sob pena de ofensa à estabilidade e segurança jurídica.

Por outro lado, nesta via, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise do julgador. (AgRg no RHC n. 166.535/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).

Logo, não havendo a demonstração da prova pré-constituída acerca da modificação das circunstâncias fáticas, torna-se inviável a reanálise de alegações que constituem mera reiteração de argumentos de
Habeas Corpus
impetrado anteriormente.

Por outro lado, no que tange a ausência de provas acerca da materialidade e indícios de autoria, anoto, de plano, que, na via eleita, descabe analisar a tese de negativa de autoria, pois se mostra inviável o exame aprofundado de fatos e provas na via estreita do
Habeas Corpus
, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) O habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária" (HC 310.922/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 56.440/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/5/2015, DJe 17/6/2015). (...).”
(STJ, AgRg no RHC n. 181.801/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

“(...) Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva." (AgRg no HC n. 797.677/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.). (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 831.444/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso pacificou entendimento, materializado no Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 42
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do
Habeas Corpus

impetrado em favor do paciente
OSMAR SLAWINSKI
e, em consequência,
JULGO EXTINTO,
sem resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024